Tribunal: TJBA
Processo: 8011424-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011424-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE VINICIUS CARVALHO DOREA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO QETAPM. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ART. 92, III, DA LEI Nº 7.990/2001. CÁLCULO INDEVIDO COM BASE NA GRADUAÇÃO OCUPADA. APLICAÇÃO DO ART. 7º DA LEI Nº 14.186/2020. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia, integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares – QETAPM, contra ato da autoridade administrativa que o transferiu para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, pleiteando o recálculo de seus proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), conforme previsão do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, e garantia de transição prevista no art. 7º da Lei nº 14.186/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à assistência judiciária gratuita diante da impugnação formulada pelo Estado da Bahia; (ii) determinar se o policial militar integrante do QETAPM, que preencheu os requisitos para a inativação até 31/12/2021, tem direito a ter seus proventos calculados com base no posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, aplicável por força do art. 7º da Lei nº 14.186/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada, pois o Estado não apresentou prova suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas destituídas de suporte probatório. O mandado de segurança é a via adequada para proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme art. 1º da Lei nº 12.016/2009. O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) assegura ao militar com 30 anos ou mais de serviço o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. A Lei nº 14.186/2020, ao alterar a estrutura da PMBA e criar o QETAPM, manteve, em seu art. 7º, o direito de aplicação da legislação anterior para os militares em atividade em 17/12/2019 que preenchessem os requisitos até 31/12/2021, garantindo, portanto, a subsistência do benefício previsto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. O fato de o QETAPM possuir como posto máximo o de 1º Tenente (§ 4º do art. 51-A da Lei nº 13.201/2014, com redação dada pela Lei nº 14.186/2020) não impede que os proventos de inatividade sejam calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), uma vez que tal cálculo não implica promoção, mas mero reflexo remuneratório legalmente assegurado. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (MS nº 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud; MS nº 8059368-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges) consolidam o entendimento de que os integrantes do QETAPM que cumpriram os requisitos legais até 31/12/2021 têm direito à aplicação do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Estado não pode negar a gratuidade de justiça sem prova concreta da capacidade financeira do requerente, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares – QETAPM que preencheu os requisitos legais até 31/12/2021 tem direito a ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, conforme o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, aplicável por força do art. 7º da Lei nº 14.186/2020. O cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior não constitui promoção funcional, mas simples aplicação de critério legal de inativação remunerada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei nº 13.201/2014, art. 51-A; Lei nº 14.186/2020, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18.07.2024; TJ-BA, MS nº 8059368-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8011424-14.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDRÉ VINICIUS CARVALHO DOREA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05